Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEÍCULO ARREMATADO COMO SUCATA INSERVÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO DE IPVA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob alegação de contradição. Alegam os embargantes que como a arrematação ocorreu em dezembro de 2019, o autor é responsável pelo pagamento do débito de IPVA, uma vez que o fato gerador do tributo ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, não há nenhum vício a inquinar o acordão proferido. Conforme restou registrado, o veículo foi arrematado como sucata em hasta pública. Dessa forma, o crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante. Em outras palavras, o valor pago pelo arrematante tem que cobrir o valor da coisa com os respectivos débitos que sobre ela incidem. Logo, o autor não é responsável pelo pagamento do tributo de veículo arrematado.
5. Portanto, não se configura o vício alegado. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.